Tribunal: TJPA
Processo: 0800968-98.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800968-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ARYANNE GABRIELA PINHEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO.

1 – O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais.

2 – O Recurso de Embargos de Declaração, não se presta para revisar a decisão objurgada, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.

3 – Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do des. relator.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800968-98.2021.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

EMBARGADO: ACORDÃO (ID 5997190)

AGRAVADA: ARYANNE GABRIELA PINHEIRO DE SOUZA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 6090766), opostos por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, em face do v. Acórdão (Id. 5997190) que
à unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela própria parte Embargante.

Sem apontar convictamente nenhum vício, aduziu a embargante que o julgado foi omisso, por não haver se manifestado com relação as disposições contidas no art. 12, Inciso I, alínea b, da Lei 9.656/98.

Em seguida transcreveu o referido artigo, e negritou a parte que segundo entende, sustenta os seus argumentos.

“Art. 12. São facultadas a oferta, contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

O § 4º do art. 10 da mesma lei, explica:

Art. 10.

§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. Com efeito, os arts. 2º e 15, caput, da RN 428/2017/ANS, assim dispõe:

Art. 2º
As operadoras de planos privados de assistência à saúde poderão oferecer cobertura maior do que a mínima obrigatória prevista nesta Resolução Normativa e nos seus Anexos, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde.
Art. 15. Nos contratos de planos individuais ou familiares, coletivos por adesão e coletivos empresariais é obrigatória a cobertura dos procedimentos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, relacionados ou não com a saúde ocupacional e acidentes de trabalho, respeitadas as segmentações contratadas.

“

Em ato contínuo, colacionou jurisprudência emanada do c. STJ, alegando que a Corte Superior, já apreciou caso idêntico ao presente, em que o autor era beneficiário do Plano de Saúde UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, e pleiteava a chancela do Poder Judiciário para realização do Procedimento denominado TheraSuit, o qual não se encontra no chamado “Rol de Procedimentos da ANS”, e tampouco possui eficácia comprovada.

Com esses argumentos, espera o embargante sejam acolhidos os embargos de declaração, e sanada omissão apontada. Requereu ainda, que em caso de manutenção do
Decisum
recorrido, que seja considerado o PREQUESTIONAMENTO dos dispositivos indicados, com vistas a interposição de futuros Recursos perante os Tribunais Superiores.

Nas
contrarrazões
ao recurso (Id. 6510285), alegou a Embargada, que por não existir o vício de omissão, e, portanto, os Embargos não devem ser conhecidos.

No seu extenso arrazoado, fez uma explanação minuciosa sobre a doença, e a indicação do tratamento para o caso concreto, colacionando informações técnicas, com o objetivo de demonstrar a eficácia dos Procedimentos postulados.

Aduziu que o acórdão recorrido destaca muito bem que o majoritário entendimento da jurisprudência nacional (STJ e TJPA) permanecem interpretando o rol da ANS
como exemplificativo
, e lembrou que o julgado trazido na peça recursal não possui qualquer efeito vinculativo.

Asseverou ainda, que o plano-referência impõe a cobertura de tratamento de todas as doenças listadas na CID - Classificação Internacional de Doenças

Citou e transcreveu, as jurisprudências mais recentes do STJ.

Informou, que todos os equipamentos utilizados no método Therasuit, possuem regulamentação da ANVISA (anexo 11 da petição inicial), sendo mais um indício de que não se trata de um tratamento experimental.

Afirmou, que o rol da ANS deve ser interpretado como exemplificativo pois em alguns casos específicos os tratamentos previstos no rol não são capazes de tratar a enfermidade do beneficiário, sendo necessário tratamentos especializados fora do rol para que se possa tratar com eficiência a doença do paciente, sempre com o devido acompanhamento de profissionais médicos. E mais, no presente caso, conforme perfeitamente destacado no acórdão recorrido, houve solicitação médica para realização da fisioterapia intensiva Therasuit, indicando que as terapias convencionais não estavam trazendo uma reabilitação satisfatória e que este tratamento especializado é imprescindível para a evolução motora da beneficiária.

Ressaltou estar claro que não houve qualquer omissão no
decisum
recorrido no que tange ao disposto na lei 9.656/98. Que na verdade, a decisão recorrida interpretou muito bem o disposto na lei e na jurisprudência pátria, acerca do tema para determinar que o Embargante forneça as fisioterapias especializadas prescritas (Therasuit e RTA) a Embargada, indispensáveis para sua reabilitação motora conforme laudo médico juntado aos autos.

Com esses e outros argumentos, ratificou o pedido para que os embargos de declaração não sejam conhecidos, uma vez que inexistem as omissões apontadas pelo Embargante, e não sendo este o entendimento que sejam julgados totalmente improcedente o recurso, nos termos da fundamentação trazida nestas contrarrazões, mantendo-se a decisão recorrida em sua totalidade.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque tempestivo e adequado.

De início, é de se ressaltar que injustificável o inconformismo vertido pelo embargante, de forma que o presente recurso é totalmente descabido.

Tenho por oportuno salientar, que a parte embargante não se ateve ao caderno processual, principalmente ao voto condutor, onde seria fácil constatar que os argumentos declinados, e a omissão apontada, estão totalmente divorciados da realidade fática.

No caso em comento, em que pese o inconformismo do embargante, antecipo que melhor sorte não lhe socorre.

Pois bem!

Creio que passou despercebido da parte embargante, o fato, de que os julgados por ela ofertados no presente recurso, são anteriores aos que foram colacionados ao voto condutor da decisão ora combatida, ou seja, os mais ressentes precedentes oriundos do c. STJ e deste e. Tribunal Estadual - TJPA, os quais se somam aos acostados pela embargada nas contrarrazões aos embargos.

Sem delongas, os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto do
Decisum
combatido.

Nesse contexto, para que não pairem dúvidas a respeito destas afirmativas, tenho como suficiente, colher da decisão prolatada no agravo de instrumento, a parte que interessa ao deslinde da controvérsia.

Vajamos:

“
Conquanto não se ignore o recente entendimento da 4ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1.733.013/PR, não tem o referido precedente efeito vinculante. O próprio STJ, na 3ª Turma, tem reconhecido que o rol da ANS é exemplificativo, conforme decisão julgada em 19/03/2021 e publicada em 06/04/2021:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA
. SÚMULA N. 83/STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1
. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora o procedimento indicado não conste no rol da ANS, não significa que não possa ser exigido pelo usuário, não servindo de fundamento para a negativa de cobertura do medicamento cujo tratamento da doença esteja previsto contratualmente.
2.1.
Cabe ressaltar o advento de um julgado da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020.Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).”

A propósito, a embargada trouxe a colação jurisprudência emanada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ, da lavra da Ministra Nancy Andrighi. Data da decisão: 15/03/2021, Data da publicação: 18/03/2021.

“DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por A A M I S, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional. Ação: de obrigação de fazer, ajuizada por T K B, em desfavor da recorrente, alegando a recusa indevida de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno espectro autista Sentença: julgou improcedente o pedido Acórdão: negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão unipessoal que deu provimento à apelação interposta pelo recorrido para julgar procedente o pedido, nos termos da seguinte ementa: AGRAVO INTERNO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Súmulas 96, 100 e 102 deste Egrégio Tribunal. Negativa de tratamento com método ABA. Alegação de exclusão contratual que é abusiva. O rol da ANS é meramente exemplificativo e não restritivo. Negativa não pode prevalecer, pois restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. Enunciados 99 da III Jornada de Saúde CNJ, NT NATJUS 1/19, NAJ-JUS-MG 29/2017, 63/2017 e 87/2017 e NT CNJ 133/19, embora desfavoráveis, a Secretaria de Saúde de SP e Ministério da Saúde reconhecem o método ABA como abordagem terapêutica no tratamento de pacientes com TEA. Cabe ao médico, e não ao plano de saúde, escolher o melhor tratamento ao paciente. Agravo interno apresentado que insiste em questões que foram superadas com o entendimento adotado pela decisão, cujo esgotamento da matéria impõe, por corolário lógico, a rejeição da pretensão recursal da agravante, razão pela qual o inconformismo não procede, devendo ser mantida a decisão objurgada. Recurso a que se nega provimento. Embargos de Declaração: opostos pela recorrente, foram rejeitados Recurso especial: alega violação dos arts. 1.022, II, do CPC/15, 10, § 4º, da Lei 9.656/98, 51, IV, do CDC. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta a possibilidade de limitação do número de sessões de terapia ocupacional, alegando, subsidiariamente, a possibilidade de cobrança de coparticipação após o limite de sessões. Afirma que a limitação do número de sessões segue as normas de cobertura mínima obrigatória fixada pela ANS, não sendo abusiva a cláusula limitativa em conformidade com o rol de procedimento da ANS. Insurge-se contra a imposição de multa no julgamento dos embargos de declaração. Parecer do MPF: da lavra do I. Subprocurador-Geral Antônio Carlos Alpino Bigonha, opina pelo não conhecimento do recurso especial. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. Julgamento: aplicação do CPC/2015. - Da violação do art. 1.022 do CPC/2015 É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, 3ª Turma, DJe de 02/02/2018 e AgInt no AREsp 1.089.677/AM, 4ª Turma, DJe de 16/02/2018. No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente acerca do caráter exemplificativo do rol da ANS, de maneira que os embargos de declaração opostos pela parte recorrente, de fato, não comportavam acolhimento. Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do tema, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15, incidindo, quanto ao ponto a Súmula 568/STJ. – Da obrigação de a operadora custear as terapias especializadas prescritas para o tratamento de doença coberta pelo contrato de plano de saúde alega a recorrente que a cláusula contratual que prevê a limitação de sessões das terapias prescritas está em conformidade com a Lei 9.656/1998, bem como com os Anexos I e II da Resolução ANS 387/2015, que prevê o rol de procedimentos e eventos em saúde, não sendo, pois, abusiva a recusa de cobertura. Segundo o TJ/SP, o referido rol não tem natureza taxativa, razão pela qual, em se tratado de relação de consumo, a operadora está obrigada a cobrir todo o tratamento necessário de doença coberta pelo contrato de plano de saúde. Com efeito, não se desconhece que há, no âmbito da Quarta Turma, recente julgado no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde tem natureza taxativa, o que autoriza as operadoras a negarem a cobertura quando o tratamento prescrito está fora das hipóteses nele previstas (REsp 1.733.013/PR, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020); no entanto, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte no sentido de que a natureza do referido rol é meramente exemplificativa e, por isso, reputa abusiva a recusa de custeio do tratamento de doença coberta pelo contrato. Citam-se, por oportuno: AgInt no REsp 1.682.692/RO, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019; AgInt no AREsp 919.368/SP, Quarta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 07/11/2016; AgRg no AREsp 708.082/DF, Terceira Turma, julgado em 16/02/2016, DJe de 26/02/2016. Por sinal, na sessão de 03/02/2021, esse entendimento foi reafirmado, à unanimidade, pela Terceira Turma, estando o acórdão ementado nos seguintes termos: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AMPLITUDE DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL. ABUSIVIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer e de pagar ajuizada em 16/05/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/09/2018 e atribuído ao gabinete em 18/09/2019.
2. O propósito recursal é dizer sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde custear integralmente o tratamento de terapia ocupacional, sem limitar o número e a periodicidade das sessões indicadas na prescrição médica.
3. Nos termos do § 4º do art. 10 da Lei 9.656/1998, a amplitude da cobertura assistencial médico-hospitalar e ambulatorial, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, é regulamentada pela ANS, a quem compete a elaboração do rol de procedimentos e eventos para a promoção à saúde, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, da Organização Mundial de Saúde - OMS, respeitadas as segmentações assistenciais contratadas.
4. O Plenário do STF reafirmou, no julgamento da ADI 2.095/RS (julgado em 11/10/2019, DJe de 26/11/2019), que o poder normativo atribuído às agências reguladoras deve ser exercitado em conformidade com a ordem constitucional e legal de regência, razão pela qual os atos normativos exarados pela ANS, além de compatíveis com a Lei 9.656/1998 e a Lei 9.961/2000, dentre outras leis especiais, devem ter conformidade com a CF/1988 e o CDC, não lhe cabendo inovar a ordem jurídica. 5. Conquanto o art. 35-G da Lei 9.656/1998 imponha a aplicação subsidiária da lei consumerista aos contratos celebrados entre usuários e operadoras de planos de saúde, a doutrina especializada defende a sua aplicação complementar àquela lei especial, em diálogo das fontes, considerando que o CDC é norma principiológica e com raiz constitucional, orientação essa que se justifica ainda mais diante da natureza de adesão do contrato de plano de saúde e que se confirma, no âmbito jurisdicional, com a edição da súmula 608 pelo STJ. 6. Quando o legislador transfere para a ANS a função de definir a amplitude das coberturas assistenciais (art. 10, § 4º, da Lei 9.656/1998), não cabe ao órgão regulador, a pretexto de fazê-lo, criar limites à cobertura determinada pela lei, de modo a restringir o direito à saúde assegurado ao consumidor, frustrando, assim, a própria finalidade do contrato. 7. O que se infere da leitura da Lei 9.656/1998 é que o plano referência impõe a cobertura de tratamento de todas as doenças listadas na CID, observada a amplitude prevista para o segmento contratado pelo consumidor e excepcionadas apenas as hipóteses previstas nos incisos do art. 10, de modo que qualquer norma infralegal que a restrinja mostra-se abusiva e, portanto, ilegal, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde (atualmente incluído na Resolução ANS 428/2017) é, de fato, importante instrumento de orientação para o consumidor em relação ao mínimo que lhe deve ser oferecido pelas operadoras de planos de saúde, mas não pode representar a delimitação taxativa da cobertura assistencial mínima, na medida em que o contrato não se esgota em si próprio ou naquele ato normativo, mas é regido pela legislação especial e, sobretudo, pela legislação consumerista, com a ressalva feita aos contratos de autogestão. 9. Sob o prisma do CDC, não há como exigir do consumidor, no momento em que decide aderir ao plano de saúde, o conhecimento acerca de todos os procedimentos que estão - e dos que não estão - incluídos no contrato firmado com a operadora do plano de saúde, inclusive porque o rol elaborado pela ANS apresenta linguagem técnico científica, absolutamente ininteligível para o leigo. Igualmente, não se pode admitir que mero regulamento estipule, em desfavor do consumidor, a renúncia antecipada do seu direito a eventual tratamento prescrito para doença listada na CID, por se tratar de direito que resulta da natureza do contrato de assistência à saúde.
10. No atendimento ao dever de informação, deve o consumidor ser clara, suficiente e expressamente esclarecido sobre os eventos e procedimentos não cobertos em cada segmentação assistencial (ambulatorial, hospitalar - com ou sem obstetrícia – e odontológico), como também sobre as opções de rede credenciada de atendimento, segundo as diversas categorias de plano de saúde oferecidas pela operadora; sobre os diferentes tipos de contratação (individual/familiar, coletivo por adesão ou coletivo empresarial), de área de abrangência (municipal, grupo de municípios, estadual, grupo de estados e nacional) e de acomodação (quarto particular ou enfermaria), bem como sobre as possibilidades de coparticipação ou franquia e de pré ou pós-pagamento, porque são essas as informações que o consumidor tem condições de avaliar para eleger o contrato a que pretende aderir.
11. Não é razoável impor ao consumidor que, no ato da contratação, avalie os quase 3.000 procedimentos elencados no Anexo I da Resolução ANS 428/2017, a fim de decidir, no momento de eleger e aderir ao contrato, sobre as possíveis alternativas de tratamento para as eventuais enfermidades que possam vir a acometê-lo. 12. Para defender a natureza taxativa do rol de procedimentos e eventos em saúde, a ANS considera a incerteza sobre os riscos assumidos pela operadora de plano de saúde, mas desconsidera que tal solução implica a transferência dessa mesma incerteza para o consumidor, sobre o qual passam a recair os riscos que ele, diferentemente do fornecedor, não tem condições de antever e contra os quais acredita, legitimamente, estar protegido, porque relacionados ao interesse legítimo assegurado pelo contrato. 13. A qualificação do rol de procedimentos e eventos em saúde como de natureza taxativa demanda do consumidor um conhecimento que ele, por sua condição de vulnerabilidade, não possui nem pode ser obrigado a possuir; cria um impedimento inaceitável de acesso do consumidor às diversas modalidades de tratamento das enfermidades cobertas pelo plano de saúde e às novas tecnologias que venham a surgir; e ainda lhe impõe o ônus de suportar as consequências de sua escolha desinformada ou mal informada, dentre as quais, eventualmente, pode estar a de assumir o risco à sua saúde ou à própria vida. 14. É forçoso concluir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza meramente exemplificativa, porque só dessa forma se concretiza, a partir das desigualdades havidas entre as partes contratantes, a harmonia das relações de consumo e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, de modo a satisfazer, substancialmente, o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo. 15. Hipótese em que a circunstância de o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecer um número mínimo de sessões de terapia ocupacional de cobertura obrigatória, ao arrepio da lei, não é apta a autorizar a operadora a recusar o custeio das sessões que ultrapassam o limite previsto. Precedente do STF e do STJ. 16. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp 1846108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021) Destacam-se, ainda, diversas decisões monocráticas exaradas pelos Ministros da Terceira Turma nessa mesma linha, confirmadas pelo colegiado em julgamento de agravo interno: AgInt no REsp 1.885.275/SP, julgado em 30/11/2020, DJe de 04/12/2020; AgInt no REsp 1.888.199/SP, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020; AgInt no REsp 1.876.976/SP, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020; AgInt no REsp 1.874.078/PE, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020; AgInt no REsp 1.876.786/SP, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020; AgInt no REsp 1.883.066/SP, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020; AgInt no REsp 1.829.583/SP, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020. Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação da Terceira Turma no sentido de que "é o médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta" (REsp 1.679.190/SP, julgado em 26/9/2017, DJe de 02/10/2017).
- Da multa por embargos de declaração protelatórios Da análise dos autos, percebe-se que os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente não possuem intuito protelatório, razão pela qual, de acordo com a Súmula 98/STJ, a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/15 deve ser afastada.

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, com fundamento no art. 932, IV, "a", e V, "a", do CPC/15, bem como na Súmula 568/STJ, tão somente para afastar a multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração opostos pela recorrente. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, considerando o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida em virtude da interposição deste recurso, majoro os honorários fixados anteriormente em R$3.500,00 (e-STJ fls. 847) para R$4.000,00. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021.”

(REsp 1919954, Ministra Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data da decisão: 15/03/2021, Data da publicação: 18/03/2021).

Nesse contexto cumpre ressaltar que, embora no rol de procedimentos definido pela Agência Nacional de Saúde não esteja previsto o método Therasuit, o mencionado elenco consiste apenas em parâmetro de análise, sempre revisto e atualizado para o fim de acompanhar as inovações da medicina e os novos tratamentos efetivos aos males que acometem a população. Desta feita, a ausência de especificação, por si só, não é suficiente para justificar a negativa, porquanto este rol tem natureza exemplificativa e abrange a cobertura mínima exigida para tratamento e acompanhamento de todas as doenças abarcadas pela classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, da Organização Mundial de Saúde, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/98.

Estas orientações encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferidas em julgamentos de recursos versando sobre o tema, cujas ementas foram assim vazadas:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS– RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO MÉTODO THERASUIT – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO NO INSERIDO NO ROL DA ANS - INADMISSIBILIDADE –
RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC
– COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto. Belém, 21 de abril de 2021 MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relator (4960768, 4960768, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em
2021
-04-22).”

“APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS: EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – PLANO DE SAÚDE – RELAÇÃO REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
TRATAMENTO THERASUIT – INDICAÇÃO POR 02 (DOIS) MÉDICOS CONVENIADOS À APELANTE – NEGATIVA INDEVIDA
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais: 2. Concessão de efeito suspensivo que encontra vedação legal, uma vez que a sentença confirmou os efeitos da tutela provisória deferida em 19/10/2018 (ID 3267855), nos termos do art. 1012, §1°, V do Código de Processo Civil. 3. Cinge-se a controvérsia recursal à ausência de comprovação científica do método Therasuit, o qual não estaria incluído no rol taxativo das coberturas obrigatórias do Plano de Saúde, legalidade da negativa de cobertura, inocorrência de configuração de danos morais, fixação do ônus da sucumbência sobre o eventual valor da condenação, (4960139, 4960139, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, publicado em
2021-
04-21).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.
A RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR E CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO INDICADO POR MÉDICOS ESPECIALISTAS SE MOSTRA INDEVIDA, QUANDO AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS DENOTAM A SUA NECESSIDADE PARA A SUA REABILITAÇÃO. MÉTODO FISIOTERÁPICO THERASUIT.
APLICAÇÃO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (4941977, 4941977, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em
2021
-04-19).
”

Como é do conhecimento de todos os operadores do Direito, não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo se limita ao reexame da controvérsia, mesmo quando tenham por fim o prequestionamento. Os embargos de declaração devem se embasar em uma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/15, caso contrário, incabíveis.

Se a prestação jurisdicional proposta não satisfaz a parte, ela deve utilizar-se da via recursal cabível, e não destes embargos de declaração, uma vez que não se prestam ao reexame de questões já decididas.

Dessa forma, não havendo a omissão apontada, ou qualquer outro vício a ser saneado, como pretende o Embargante,
nego provimento
aos embargos de declaração.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 16 de novembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/11/2021